Tribunal: TJPA
Processo: 0800066-92.2021.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800066-92.2021.8.14.0050

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE DE ASSIS VIEIRA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL DE ABERTURA QUE NÃO PREVIA A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DISPUTADO. IMPETRANTE CLASSIFICADO EM TERCEIRO LUGAR FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO EM SEGUNDO LUGAR QUE NÃO TOMOU POSSE NO CARGO. PEDIDO DO AUTOR PARA QUE OCUPASSE A VAGA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência, aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CARLOS ALEXANDRE DE ASSIS VIEIRA em face do ato coator praticado pelo Prefeito Municipal de Santana do Araguaia, denegou a segurança, nos seguintes termos,
verbis
(id nº 6632091):

O concurso público da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia/PA, edital 001/2019, estabeleceu o preenchimento de 02 (duas) vagas imediatas, para o cargo de Procurador Jurídico (ID 22679320 – Pag. 07).

Da análise do edital, não se verifica a previsão de cadastro de reserva, somente vagas para preenchimento imediato.

E, de acordo com as informações prestadas pelo próprio impetrante e, também, pela autoridade coatora, todas as vagas previstas no edital foram devidamente preenchidas pelos candidatos aprovados e classificados.
Assim sendo, o objetivo do concurso público da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia/PA, edital 001/20219, foi atingido com a nomeação dos aprovados e classificados dentro do número de vagas anunciado, em que pese o segundo candidato, José Matheus Pinto Santos, não tenha tomado posse.

Observando as cláusulas do edital, não resta direito subjetivo a ser reconhecido em favor do impetrante.

Há de se constar que o mandado de segurança, via eleita pelo impetrante, não admite dilação probatória, devendo ser julgado de acordo com a documentação acostada aos autos.

Ademais, é fato incontroverso nos autos que o impetrante foi considerado eliminado por ocasião do resultado do concurso.

Nessa linha, segue a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará: (...)

Ante o exposto, DENEGO a segurança, pois não há que se falar em violação a direito líquido e certo do impetrante.

Defiro a gratuidade ao impetrante.

Sem custas processuais.

Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). (...)”.

Em suas razões recursais (id nº 6632095), o recorrente explicou que
prestou concurso público da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia/PA (organizadora: Instituto Vicente Nelson), regido pelo edital nº 001/2019, na data de 12/01/2020, para o cargo de Procurador Jurídico - Zona Urbana, com previsão de 02 (duas) vagas para provimento imediato, ficando em 3º (terceiro) lugar (conforme Ficha de Identificação do Candidato, presente nos autos).

Afirmou que, mesmo após a desistência do 2º colocado (José Matheus Pinto Santos), o apelante, 3º colocado, não foi nomeado, tendo como justificativa dada pela Adm. Pública Municipal a ausência de previsão de cadastro de reserva (desconsiderando a previsão de preenchimento IMEDIATO de cargos já encontrados vagos, conforme o próprio edital).

Explicou que o juízo de origem julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que somente teria direito à nomeação os candidatos aprovados e classificados dentro no número de vagas previstas no edital como também aqueles situados no cadastro de reserva e que não havendo previsão de cadastro de reserva no concurso em comento, restaria apenas o preenchimento imediato das duas vagas previstas para Procurador Jurídico.

Defendeu a necessidade de reforma da sentença, pois o concurso público em questão não teria atingido o seu objetivo com a nomeação dos aprovados e classificados dentro do número de vagas, já que o segundo colocado não tomou posse.

Argumentou que se o concurso tem por objeto o preenchimento imediato de vagas (no caso de Procurador, duas vagas), e um dos candidatos nomeados desiste da posse, não faz sentido dizer que o objetivo do concurso foi

atingido, já que o cargo encontra-se vago com a desistência do 2º colocado.

Aduziu que o devido preenchimento da vaga se dá com a efetiva posse, e não com a mera nomeação e que a posse se dá com a devida assinatura do Termo de Posse, porém o Sr. José Matheus Pinto Santos, 2º colocado, sequer teria assinado tal termo por estar empossado em outro cargo público.

Sustentou que o juízo de piso não enfrentou os argumentos apresentados pelo apelante (p.e., a inequívoca necessidade de nomeação, em razão da previsão de vagas que não foi preenchida em detrimento da desistência do 2º colocado) e ignorou as demais regras do edital,

quais sejam, a destinação do concurso ao provimento imediato dos cargos vagos, e as regras de substituição de candidato desistente (que, inclusive, se repete no edital de Convocação), já apresentados.

Defendeu que, ao se sopesar as teses apresentadas por ambas partes, deve prevalecer as que apresentou, pois advêm de precedentes do Supremo Tribunal Federal – STF e Superior Tribunal de Justiça-STJ (como é o caso do Acórdão proferido em Recurso em Mandado de Segurança de nº 55667-TO, instruído junto com esta apelação), que entendeu que há o direito de nomeação em caso de desistência de candidato aprovado

dentro do número de vaga, devendo o desistente ser substituído seguindo os
critérios de ordem de colocação, ainda que não haja previsão de cadastro

de reserva.

Ressaltou que a decisão atacada, além de ferir o direito do impetrante, também fere o próprio interesse público, uma vez que a existência de cargo vago dará ensejo ao Prefeito de contratar de forma precária, situação que gera prejuízo ao erário.

Destacou o entendimento do STF, no Recurso Extraordinário n°

598099/MS, submetido à sistemática da Repercussão Geral, no sentido de que havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo, assim, o direito à vaga disputada.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a sentença, no sentido de ser concedida a segurança requerida, determinando-se ao poder público municipal de Santana do Araguaia-PA, representado pelo Sr. Prefeito EDUARDO ALVES CONTI, a devida nomeação, convocação e posse pleiteada.

Juntou documentos.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 6632097) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id nº 7081023).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 7740997).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos processuais recursais, conheço o presente recurso e passo à apreciação do seu pedido meritório.

Conforme relatado, o impetrante propôs a presente ação mandamental com vista a garantir o seu direito de ser convocado
para tomar posse no cargo de Procurador Jurídico - Zona Urbana, decorrente do concurso público efetuado pela Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia/PA (organizadora: Instituto Vicente Nelson), regido pelo edital nº 001/2019, na data de 12/01/2020, com previsão de 02 (duas) vagas para provimento imediato, sendo que, tendo alcançado a 3ª colocação no certamente, faria jus à nomeação em face da desistência de um dos nomeados.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso dos autos, depreende-se que não há plausibilidade nos argumentos expendidos pelo impetrante no tange à alegação de que houve violação ao seu direito líquido e certo de ser convocado para tomar posse no Concurso Público em questão.

Explico.

De acordo com o edital do certame, em seu item VII -
Do julgamento da prova objetiva escrita para todos os cargos, 3., “c” e 4., os candidatos que não fossem classificados dentro do número de vagas previstas para o cargo, seriam considerados eliminados do certame. Vejamos:

3. As Provas Escritas Objetivas para todos os cargos terão caráter Classificatório e Eliminatório, considerando-se habilitado o candidato que, cumulativamente, atender as seguintes exigências:

a) Obtiverem o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de pontos na prova objetiva, ou seja, acertarem no mínimo 45 pontos, e;

b) Obtiverem o mínimo de 20% (vinte por cento) de pontos em qualquer dos conteúdos que compõem a prova objetiva, e;

c) Tiverem sido classificados dentro do número de vagas determinadas para o cargo (conforme Quadro de Vagas do item 2), sendo considerado ELIMINADOS os demais.

4. Os candidatos não habilitados nas Provas Escritas Objetivas serão excluídos do Concurso.

Como se observa, os itens 3., c e 4. da parte VII do edital em comento são muitos enfáticos em prever que o candidato não classificado dentro do número de vagas destinadas ao cargo seria considerado eliminado do certame, ou seja, não há a previsão de cadastro reserva.

Nesse diapasão, em conformidade com a normativa citada, somente seria convocado para o ingresso na próxima etapa do concurso os candidatos que lograram aprovação dentro do quantitativo de vagas inicialmente previstas, de modo que, em conformidade com o texto legal, os remanescentes seriam automaticamente eliminados do certame.

Vale ressaltar que se aplica no caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 635.739/AL, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: “é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”. O acórdão foi assim ementado:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido.

(RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, 03-10-2014)

Assim sendo, levando em conta que o candidato fora aprovado em 3º lugar, e havendo 2 (duas) vagas para ampla concorrência para o cargo de Procurador Jurídico (v. id nº 6632070 – fl. 39), tem-se que não se classificou dentro do número de vagas ofertadas e, consequentemente, não tem direito de ser convocado para tomar posse.

Aliás, cumpre ainda destacar que, em que pese o 2º colocado não ter tomado posse, não existe a ilegalidade por não avançar, o autor, para a próxima etapa, considerando que, repito, o edital é bem claro ao dispor em seu item VII 3., “c” que os candidatos não classificados dentro do número de vagas seriam eliminados do certame, ou seja, não haveria cadastro de reserva.

No sentido do anteriormente exposto, trago à colação o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EDITAL DE ABERTURA QUE NÃO PREVIA A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DISPUTADO. NECESSIDADE DE REFORMA DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. 1- Sendo a candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas no certame, há apenas expectativa de direito a convocação e futura nomeação, segundo critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Ademais, o edital não previa a formação de cadastro de reserva, dessa forma, como a candidata fora aprovada fora do número de vagas, não tem direito subjetivo à nomeação. 2- Recurso conhecido e provido à unanimidade. (2018.03162412-05, 194.005, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-08).”

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial, por não vislumbrar a violação ao direito líquido e certo do apelante, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/04/2022